Tribunal: TCU
Processo: 009.263/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13283/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Ministério da Economia, conforme Ofício SEI 226543/2021/ME (peça 13), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 40.308/2021-TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 9267/2021-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 009.263/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (); Maria Ines Cavallini (XXX.117.061-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.